Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800821-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELA DIREÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUE APLICOU MEDIDA DISCIPLINAR DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO PARA OUTRA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO NO JUÍZO DE ORIGEM SUSPENDENDO A TRANSFERÊNCIA DO ALUNO E A REMATRÍCULA EM OUTRA ESCOLA. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRECEDENTES.
NECESSIDADE DO REGULAR PROCEDIMENTO QUE ASSEGURE A DEFESA DO ALUNO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE.

ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA.
MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito.

2.
Transferência compulsória de aluno para outro estabelecimento escolar. No caso, a inobservância do devido processo administrativo no ato de transferência compulsória do aluno ensejou cerceamento de defesa, configurando ilegalidade praticada pelo ato emanado pelo Conselho Escolar. Inobservância de procedimento que assegure o exercício do contraditório.

3. Ausentes os requisitos legais para a reforma da decisão agravada. Decisão mantida.
Precedentes.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, neste ato representado por sua Procuradoria-Geral do Estado, em face de decisão proferida pelo D. Juízo de

Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos de
Ação Civil Pública
(proc. n° 0800436-73.2019.814.0072), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do ente público agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo o ato administrativo praticado pela Direção e Coordenação da Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Gomes dos Santos, que havia aplicado a medida disciplinar de transferência compulsória do aluno J. M. de S. S., prevista no art. 144, IV do Regimento Escolar do Estado do Pará, bem como determinou a rematrícula do aluno na citada escola estadual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, possibilitando que o aluno realize as provas eventualmente perdidas, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
. Em suas
razões recursais
(id 2686600), o

agravante, após breve exposição dos fatos, pugna pela reforma da decisão,

argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais necessários para a

concessão da tutela antecipada.

Destaca a observância dos preceitos regulamentares que regem a transferência compulsória, baseada nas sugestões emanadas pelo conselho escolar ou conselho de classe, nos termos do artigo 146 do Regimento Escolar das Escolas Públicas de Educação Básica, não implicando em perda do ano letivo, aduzindo sobre a ausência de ato ilícito por parte da instituição de ensino.

Aduz sobre o perigo de efeito multiplicador e a inviabilização de organização da disciplina escolar, bem como alega a prevalência do interesse coletivo.

Assevera a intervenção indevida no mérito do ato administrativo, violando a separação entre os poderes, assim como argumenta sobre o elevado valor da multa, defendendo a observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, sustenta a presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão
,
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo
, tendo em vista não vislumbrar presentes os requisitos legais
(Id 2752467).

O Ministério Público Estadual
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
, pugnando pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão em todos os seus termos (Id 2955376).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 3113604).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar as suas razões.

No caso vertente, o cerne da questão recursal consiste em analisar a legalidade do ato administrativo praticado pela Direção e Coordenação da Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Gomes dos Santos, localizada no município de Medicilândia, que aplicou medida disciplinar de transferência compulsória do aluno J. M. de S. S., prevista no art. 144, IV do Regimento Escolar do Estado do Pará, bem como determinou a rematrícula do aluno em outra escola estadual e fixou multa diária, na hipótese de descumprimento da decisão.

É cediço que ao Poder Judiciário não compete manifestar-se sobre a conveniência e oportunidade dos atos da Administração Pública. Entretanto, em sentido amplo, lhe compete o controle da legalidade dos atos do Executivo.

Com efeito, o Judiciário pode julgar o pedido sem qualquer ofensa ao princípio constitucional da independência e/ou separação dos poderes. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[1]
, expressa que:

“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade (arts. 5º, LXXIII, e 37)”.

Inicialmente, registro que o julgamento de mérito do presente recurso não se confunde com o julgamento do mérito da Ação Civil Pública, devendo, apenas, ser verificado se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida.

Compulsando os autos, verifico que, em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão, argumentando, em suma,
a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência
, assim como, a
legou que a probabilidade do direito não restou demonstrada, afirmando que a transferência compulsória do aluno foi determinada em observância ao Regimento Escolar das Escolas Públicas de Educação Básica.

Sobre a matéria discutida nos autos, vale destacar o disposto no art. 144, inc. IV do Regimento Escolar das Escolas Públicas Estaduais de Educação Básica que elucida a questão:

“Art. 144 - As penalidades, nos limites de competência da unidade escolar, deverão ser aplicadas aos alunos de acordo com a gravidade da falta cometida, sendo assim discriminadas:

I- advertência oral;

II- advertência por escrito;

III- suspensão temporária de todas as atividades ou disciplinas, variando de dois a dez dias úteis;

IV-
transferência
,
após ouvir o conselho escolar
, ou
na ausência deste, conselho de classe.

Parágrafo único -
A aplicação de qualquer penalidade
de que trata o Artigo implicará, além do registro em documento próprio
(livro ata ou livro de ocorrência),
na comunicação oficial ao aluno
ou
seu responsável, quando menor de idade
, e
posterior arquivamento na pasta individual do aluno
.

Art.145- Os casos mencionados nos incisos do Artigo 144 não poderão conflitar com a legislação vigente e sempre resguardando:

a- o direito à ampla defesa e recursos a órgãos superiores quando for o caso;

b- assistência dos pais ou responsáveis, no caso de alunos com idade inferior a dezoito anos.

Art. 149 - A suspensão do aluno às aulas formalizar-se-á por portaria assinada pela direção da escola e deverá ser entendida, não só como um ato puramente punitivo,
mas também como um período para a escola pensar num meio mais eficiente para solucionar o problema
, assim como em casos mais graves, para resguardar a integridade física e moral da comunidade escolar e do próprio aluno.

Art. 150 - Durante o período de suspensão, o aluno deverá ter um acompanhamento da unidade de ensino através dos serviços de orientação educacional, ou outro que houver, podendo este acompanhamento continuar mesmo depois do retorno desse aluno às aulas”. (grifei)

No que diz respeito
a probabilidade do direito
, constato que, embora o agravante sustente que houve observância ao regramento vigente e à proporcionalidade quando da aplicação da penalidade de transferência compulsória, deve-se considerar que as penalidades de suspensão anteriormente aplicadas não obedeceram o disposto nos artigos 149 e 150, na medida que o agravante não demonstrou que, durante o período de afastamento do aluno, tenha, efetivamente, buscado meios mais eficientes de solucionar o problema ou que o aluno teve acompanhamento da unidade de ensino através dos serviços de orientação educacional.

Para que se demonstre a legalidade e a proporcionalidade da medida, não basta que tenham sido aplicadas penalidades de suspensão anteriores à transferência compulsória. É, também, imprescindível que se demonstre que as penalidades de suspensão foram aplicadas conforme disposto no
Regimento Escolar das Escolas Públicas Estaduais de Educação Básica.

Além disso, em sendo a transferência compulsória a medida disciplinar mais grave,
deveria ter sido garantida ampla defesa ao aluno, inclusive possibilitando ao mesmo a interposição de recurso aos órgãos superiores, nos termos do art. 145 do Regimento.

Nesse sentido, cito o precedente que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO. Ação Anulatória de Ato Administrativo.
Transferência compulsória de aluno para outro estabelecimento escolar.
Pretensa nulidade da decisão do Conselho Escolar. Defesa. Sentença de procedência do pedido. 1. Preliminar de Falta de interesse de agir repelida. Autor que não está mais matriculado na rede estadual de ensino. Interesse processual que remanesce para declarar a nulidade do ato administrativo para ser excluído, se for o caso, do Histórico Escolar do autor. O fato de o autor ter sido matriculado em escola particular. 2. Mérito.
Autor que fora transferido compulsoriamente de estabelecimento escolar pela prática de vandalismo. Inobservância de procedimento que assegure o exercício do contraditório.
Transferência compulsória que configura a medida mais disciplinar grave. Necessidade do regular procedimento que assegure a defesa.
Cumpre aqui reproduzir os procedimentos descritos nas Normas Gerais de Conduta Escolar quando da imputação das medidas disciplinares:
"As medidas disciplinares deverão ser aplicadas ao aluno em função da gravidade da conduta, idade do aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, comunicando-se aos pais ou responsáveis
. (...)
Em qualquer caso será garantido amplo direito de defesa ao aluno e aos seus responsáveis, cabendo pedido de revisão da medida aplicada e, quando for o caso, recurso ao Conselho Escolar
".
(g.n.) 3. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - APL: 00842076120128260114 SP 0084207-61.2012.8.26.0114, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 20/05/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2015)” (grifei)

Por conseguinte, na aplicação de sanções disciplinares, devem ser observados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa previstas no art. 5º da Constituição Federal,
o que não restou demonstrado pela documentação acostada aos autos pelo agravante.

Quanto à existência
de perigo de dano
, registro que o fato do aluno, ter sido transferido para outra escola da rede pública estadual de ensino, por si só, não o isenta de ter prejuízos em seu ano letivo, inclusive
porque, conforme consta dos autos, não existe outra escola de ensino médio no Município de Medicilândia.

Além disso, consta dos autos, Termo de Declaração (Id 2686603) da genitora do adolescente em que a mesma informa que a escola mais próxima de Medicilândia fica localizada à 12km de distância e que não possui condições de levar seu filho diariamente a essa distância.

Assim sendo, é evidente que a transferência poderá causar prejuízos à formação do adolescente.

Nesse particular, ressalto que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelecem o princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, “
in verbis”:

“Art. 53 A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo e exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(omissis)

(...)

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (
omissis
)

Além disso, o Estatuto da Criança e Adolescente, no art. 4º estabelece que é dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à educação das crianças e adolescentes.

Desse modo, considerando que o direito de acesso e permanência na escola é medida de proteção à criança e adolescente e, uma vez presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da liminar, entendo que não merece reparos a decisão interlocutória de primeiro grau (Id 13992639).

Registro, ainda, que não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário não invadiu o mérito do ato administrativo, mas apenas exerceu o controle da legalidade do ato administrativo consubstanciado na medida disciplinar de transferência compulsória do estudante.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRECEDENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.

(STJ. AgRg no RMS 31.552/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016). Grifado.

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2.
Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito
.
3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica. 4. Apelação não provida. Sentença confirmada por meio de remessa necessária.
(TJ/DFT.
Acórdão 1247597
, 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020.). Grifado

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUNAL DE CONTAS. NEGATIVA DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DO ATO. 1.
O Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode rever a justiça dos atos administrativos emanados do Tribunal de Contas, cabendo analisar somente a regularidade formal e a legalidade do procedimento
. 2. Compete à Administração Pública motivar seus atos, de sorte a aferir a sua legalidade e finalidade, evitando desvio aos Princípios que a regem. Precedentes do STJ e desta Câmara. 3. A garantia de uma defesa efetiva pressupõe o dever de a decisão administrativa considerar os argumentos postos pelo Município. Ausência de fundamentação adequada que viola o dever de motivação da Administração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079910253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-02-2019)”. (Grifei)

No que diz respeito a insurgência do agravante sobre o elevado valor da multa arbitrada pelo Magistrado de origem
,
sob o fundamento de desrespeito aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que também não merece reparos a decisão agravada, inexistindo a alegada exorbitância no valor arbitrado, inclusive porque a astreinte cominada só será aplicada na hipótese de descumprimento da decisão.

Ademais, deve ser ressaltado que o escopo das astreintes é o desestimular a recalcitrância, a inércia injustificada da parte em cumprir a determinação judicial exarada, sem que essa multa, todavia, se converta no enriquecimento sem causa da parte adversa.

A jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal é pacífica a esse respeito, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. 1. EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA.
ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE TOTAL ALCANÇADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1770205/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a apreciação dos critérios adotados para a fixação das astreintes esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, salvo nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. O tribunal de origem amparou-se na análise das circunstâncias fáticas da causa para verificar que o valor da multa arbitrado pelas instâncias ordinárias condiz com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que a sua redução prestigiaria a recalcitrância de descumprimento da determinação judicial, o que não pode ser revisto em recurso especial, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. A aplicação das astreintes depende da conduta do executado, que pode alcançar um valor elevado pela desobediência reiterada da ordem judicial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309266/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)”

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo pela proporcionalidade das a
streintes
fixadas.

Portanto, considerando a ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, a medida que se impõe é o improvimento do recurso de Agravo de Instrumento, devendo ser mantida inalterada a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]

Direito Administrativo, 6ª ed., 1996 ,p. 493.

Belém, 18/11/2020